Tribunal: TJMT
Processo: 1011726-05.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011726-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE - I
MPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O
LIMITE DE
40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os
valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
Nesse passo, pertinente a reforma parcial da decisão agravada, apenas para liberação da quantia penhora em afronta ao artigo 833, X do Código de Processo Civil, mantida, todavia, a determinação de penhora de valores, que poderá ser efetivada posteriormente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011726-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON LUIS BELLINCANTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILTON LUIS BELLINCANTA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT, de rejeição de sua impugnação, nos termos do artigo 830, §3º c/c artigo 854, §5º, ambos do CPC, com a conversão da indisponibilidade em penhora.

O agravante relata que se trata na origem de Execução de Título Extrajudicial movida pelo agravado para a cobrança de valores que supostamente lhe seriam devidos em decorrência do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia nº 16/37217- 4 (EX 40/02709-0), emitida em 15/3/2010, com vencimento inicial para 15/3/2011; após tentativas infrutíferas de citação, o agravado requereu arresto
online
dos ativos financeiros existentes nas contas bancárias de titularidade do agravante.

Narra que o pedido foi deferido, resultando no bloqueio positivo de R$ 41.524,393, sendo o valor de R$ 41.091,254 perante o CCLA Norte de Mato Grosso e R$ 433,145 perante o Banco Original S.A.; alega a impenhorabilidade do valor bloqueado perante a CCLA Norte de Mato Grosso (“Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte de Mato Grosso”) (R$41.091,256) por se tratar de pró-labore.

Aduz que o valor se refere a verba salarial, de modo que tal constrição é vedada, nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil; cita que o pró-labore tem como objeto a remuneração das atividades desempenhadas por ele como sócio da empresa Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (“Vale Grande”), portanto, possui caráter alimentar, haja vista que se trata de verba de cunho salarial, de modo que é impenhorável.

Assevera que sua renda não supera 50 (cinquenta) salários-mínimos, descrito no §2º do art. 833 do Código de Processo Civil, não se verificando, portanto, hipótese que autorizaria a aplicação da exceção trazida no Diploma Processual; indica que o agravado poderá prosseguir com o levantamento dos valores recebidos, que são essenciais e impenhoráveis, o que evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Comenta que não está presente o perigo de dano reverso, considerando se tratar de valor essencial ao agravante, sobretudo porque o Banco agravado já pleiteou a penhora de outros bens na origem (bens imóveis de titularidade do Sr. Milton).

Requereu a antecipação da tutela recursal, de modo a deferir o levantamento do montante e, a suspensão da r. decisão agravada, de modo a evitar, ao menos até o final do julgamento deste recurso, o levantamento dos valores pelo Banco agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação à penhora do agravante, revogando-se a penhora dos valores bloqueados pelo BACENJUD, com a consequente liberação do montante em favor do agravante.

A liminar foi deferida em parte, com a suspensão da r. decisão agravada para que não haja o levantamento da quantia pelas partes até o final do julgamento deste recurso.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado quando da apreciação da liminar recursal, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 833, IV que são impenhoráveis:

“
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”.

Na decisão agravada o MM. Juiz fez menção a tal dispositivo legal. Todavia, entendeu não demonstrada a transferência do valor recebido da empresa Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (R$ 56.051,70) de uma conta bancária para outra e que o valor depositado pela empresa era o único valor disponível entre a data do depósito e a data do bloqueio.

O agravante apresenta Demonstrativos de Pagamento de Salário (pró-labore) dos meses de setembro/2019 (R$18.528,67), outubro/2019 (R$18.528,67) e novembro/2019 (R$18.994,36) e traz comprovante de transferência bancária realizada em 28.11.2019 em quantia que representa a soma dos três valores citados (R$ 56.051,70). O depósito foi realizado pela empresa Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. no Banco 756 – Banco Cooperativo do Brasil S.A., tendo o agravante como favorecido.

Já no extrato do BACENJUD, verifica-se que foram bloqueadas quantias na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte de Mato Grosso e no Banco Original S.A. Ou seja, como registrado na decisão agravada, o agravante não demonstrou as transferências aos bancos em que foram realizados os bloqueios, de modo a vincular os valores ao pró-labore (recebido no Banco n. 756).

Todavia, a decisão agravada diverge do entendimento do STJ, de que “
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
.” (AgInt no REsp n. 1.973.857/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022.)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O
LIMITE DE
40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os
valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022.)

Nesse passo, a medida judicial resultou no bloqueio positivo de R$ 41.524,393, inferir a 40 salários mínimos, de modo que aplicável, em conjunto com o precedente acima, o disposto no artigo 833, X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]”.

Assim, a decisão deve ser reformada em parte, apenas para liberação da quantia ao agravante. Entretanto, não há falar em revogação da determinação de penhora de valores, que poderá ser efetivada posteriormente.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para liberar
o montante em favor do agravante, em razão da violação ao artigo 833, X do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022